Tribunal: CARF
Processo: 13710.000180/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.000180/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
ALCINO PEREIRA KILZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
VERBAS RECEBIDAS EM PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
São isentas de IRPF as verbas recebidas por meio de Programa de Demissão
Voluntária, conforme Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal no
165, de 31 dezembro de l998; o Ato Declaratório Normativo COSIT no 7,
expedido no ano subsequente; bem como o Ato Declaratório Interpretativo
SRF n° 08, de 25 de março de 2004.
ISENÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS EM PROGRAMA DE DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte comprovar que o valor lançado pela fiscalização foi
recebido a título de de Programa de Demissão Voluntária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.000180/2005-88
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.000180/2005-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALCINO PEREIRA KILZER
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte –
DRJ/BHE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a revisão da declaração de
rendimentos no ano-calendário de 1998, na qual apurada restituição de R$1.139,40 (mil cento e
trinta e nove reais e quarenta centavos).
Conforme lançado no auto de infração, teria havido “omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica ou física, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício.
Considerados tributáveis pela inexistência de comprovação da isenção pretendida” (f. 08).
Em sua suscinta peça impugnatória (f. 02), alegou que os valores seriam isentos,
eis que oriundos de plano de demissão voluntária. Acostou, na oportunidade, declaração de
emprego, termo de rescisão de contrato de trabalho, recibo de montante pago pela Fundação
Albino Souza Cruz, jurisprudência sobre a isenção do PDV, carteira de trabalho, comprovante de
rendimentos pagos com retenção de IRPF na fonte e alguns documentos produzidos pela própria
fiscalização – vide f. 9/44.
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999
PDV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não restou comprovado nos autos que o rendimento recebido
refere-se a incentivo à adesão a Programas de Desligamento
Voluntário - PDV.
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
São tributáveis os benefícios recebidos de entidades de previdência
privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de
contribuições, observado o disposto no art. 39, XXXVIII do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999. (f. 52)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 18/02/2012, recurso
voluntário (f. 64/65), afirmando que o “(....) art. 111, do CTN, não é aplicável ao caso concreto,
já que a hipótese dos Autos não cuida de benefício isencional. Ao contrário, a norma que regula
o recebimento de verbas provenientes de PDV estabelece que não entrarão no cômputo da base
de cálculo.” (f. 65)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.000180/2005-88

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
A despeito de o recorrente insurgir-se quanto à inaplicabilidade do art. 111 do
CTN ao caso concreto, evidente que o nó górdio repousa na mera comprovação de serem as
verbas oriundas de plano de demissão voluntária.
Em momento algum nega a DRJ que, por serem verbas indenizatórias, não
sofreriam a incidência de IRPF. Cita, para tanto, a Instrução Normativa do Secretário da Receita
Federal no 165, de 31 dezembro de l998; o Ato Declaratório Normativo COSIT no 7, expedido no
ano subsequente; bem como o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 08, de 25 de março de
2004. O motivo para o não acolhimento da tese suscitada está unicamente assentado no seguinte
fato:
Compulsando os autos, não se encontra nenhum documento
comprovando a adesão do contribuinte a um plano de
desligamento voluntário/aposentadoria incentivada. (...) Assim
sendo, não há como acatar a alegação de que o valor de
rendimentos alterado refere-se ao pedido de demissão voluntária
(PDV). – f. 55; sublinhas deste voto
Sem acostar novos documentos à peça recursal capazes de comprovar o
alegado, limita-se pleitear a “reaprecia[ção] [d]a petição recursal protocolada inicialmente, em
especial os documentos que a instruíram.” (f. 65) Não se discute que “a indenização recebida
pela adesão à programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do
imposto de renda” – ex vi da Súmula STJ no 215. Pontua-se que não se desincumbiu o recorrente
do ônus de comprovar que os valores são referentes à adesão ao PDV.
No termo de rescisão do contrato de trabalho consta apenas “pedido demissão” (f.
24) e, no instrumento particular às f. 27, indica o recorrente ter recebido “da Fundação Albino
Souza Cruz a importância de R$103.517,83 (cento e três mil quinhentos e dezessete reais e
oitenta e três centavos) referente a conversão de 25% do benefício mensal em pagamento único.”
Na CTPS anotada a saída em 1o de setembro de 1998 (f. 29) e a jurisprudência acerca da não
tributação dos valores recebidos por adesão ao PDV (f. 27) são inaptos a comprovar a gênese dos
recursos. Assim, os montantes deverão ser considerados tributáveis, por ausência de provas
quanto ao seu cariz indenizatório.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.000180/2005-88

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital